Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os cálculos do ente público observam o acórdão exequendo e as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, quanto à taxa de juros aplicados à caderneta de poupança, a partir de 29 de junho de 2009, assim como o fez a exequente-agravada. Contudo, os cálculos do agravante desatendem o uso do IPCA-E como índice da correção monetária a partir de julho de 2009, pois indicam aplicação da TR. O IPCA-E foi fixado não apenas no acórdão para os declaratórios na apelação, mas também na tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, a qual até seria aplicável por prisma do vício de inconstitucionalidade qualificado, sem mesmo a necessidade de ação rescisória para adequação ao precedente que é de observância obrigatória.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.